Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-94.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001080-94.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE AYRES MOREIRA

APELADO: ANA CRISTINA SILVA PEREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itaberaba/BA contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por licenças-prêmio não usufruídas por servidora aposentada em 2021.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição do direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas; e (ii) saber se é devida a conversão em pecúnia, independentemente de requerimento administrativo, com base na jurisprudência do STJ.
III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo prescricional para pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída se inicia com o ato de aposentadoria, conforme Tema 516 do STJ.
4. O ajuizamento da ação em 2023, após aposentadoria em 2021, afasta a alegação de prescrição.
5. É pacífico o entendimento do STJ de que é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, independentemente de prévio requerimento administrativo, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração.
6. O relatório oficial emitido pela própria Administração comprova a não fruição das licenças, afastando as alegações do Apelante quanto à inexistência do direito.
7. O Município não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Apelada, conforme art. 373, II, do CPC.
8. Os critérios de atualização monetária e juros adotados na sentença estão de acordo com o entendimento vinculante do STF (Tema 810) e com a EC nº 113/2021.
9. A verba honorária foi fixada no percentual mínimo legal (10%) e está compatível com os parâmetros do art. 85 do CPC, não havendo razões para redução.
IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo prescricional para pleito de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída é a data da aposentadoria. 2. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, ainda que sem requerimento administrativo, quando demonstrada sua existência em documento oficial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE, Tema 516, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 23.03.2011; STJ, AgInt no REsp 1555466/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.02.2021; STF, RE 870.947, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001080-94.2023.8.05.0112
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
ITABERABA

e, como Apelada,

ANA CRISTINA SILVA PEREIRA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora